Tribunal: TJDFT
Processo: 0701062-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. MANDADO DE REINTEGRATÓRIO. PEDIDO INCIDENTAL DE SUSPENSÃO. REQUERIMENTO FORMULADO POR TERCEIRO INTERESSADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE TERCEIROS. VIA PROCESSUAL ADEQUADA.
1. O pedido incidental de suspensão da liminar de reintegração de posse, formulado por terceiro interessado, na ação possessória originária, não é a via processual adequada para tal desiderato.
2. Nos termos dos arts. 674, 677 e 678, todos do CPC, será cabível a suspensão da ação originária de reintegração de posse, acaso seja recebido, com efeito suspensivo, os embargos de terceiros competentemente manejados.
3. Recurso desprovido.